Tribunal: TJMT
Processo: 1016290-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016290-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ISLANDIA VASCONCELOS DE MENEZES - CPF: 037.977.661-81 (AGRAVADO), RONEI PILGER DOS SANTOS - CPF: 079.557.029-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

A
GRAV
ADO(S):

ISLANDIA VASCONCELOS DE MENEZES
e
RONEI PILGER DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO AUTOMOTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO INTEGRAL DE VEÍCULO SEGURADO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MORA CONTRATUAL DA SEGURADORA. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Islandia
Vasconcelos de Menezes e Ronei Pilger dos Santos, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização do complemento orçamentário necessário à conclusão integral do reparo do veículo segurado, inclusive quanto ao dano no teto, bem como a disponibilização de veículo reserva de categoria equivalente, sob pena de multa diária. A agravante sustenta cerceamento de defesa pela concessão da tutela antes da contestação, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, validade de termo de quitação, inexistência de nexo causal entre o sinistro e o dano no teto, justificativa logística para os atrasos, além da desproporcionalidade do prazo e das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência antes da apresentação da contestação configura violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória que determinou a conclusão dos reparos do veículo segurado e o fornecimento de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida inaudita altera parte quando presentes os requisitos legais e quando a prévia oitiva da parte contrária puder comprometer a efetividade da medida, sendo legítimo o contraditório diferido previsto no sistema processual civil.

A coincidência parcial entre os efeitos da tutela de urgência e o pedido principal da demanda não configura julgamento antecipado do mérito, pois a tutela satisfativa possui justamente a finalidade de antecipar provisoriamente os efeitos práticos da decisão final.

A apólice de seguro, o boletim de ocorrência e a autorização inicial dos reparos pela própria seguradora evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelos autores.

A seguradora não apresentou laudo técnico ou documento idôneo apto a demonstrar a ausência de nexo causal entre o sinistro e o dano no teto do veículo, permanecendo a alegação defensiva no plano meramente argumentativo.

A privação prolongada do uso do veículo por período superior a noventa dias caracteriza perigo de dano e evidencia mora contratual da seguradora, não podendo os riscos logísticos inerentes à atividade securitária ser integralmente transferidos ao consumidor.

O termo de quitação firmado entre as partes não produz efeitos liberatórios sobre obrigação ainda não cumprida, especialmente quanto ao reparo do dano no teto que permanecia pendente à época da assinatura do documento.

O prazo de cinco dias para cumprimento das obrigações mostra-se compatível com a natureza administrativa das providências impostas, consistentes na autorização do complemento orçamentário e na disponibilização de veículo reserva.

A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00 por obrigação, revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva das astreintes, considerando o porte econômico da seguradora e a necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência antes da apresentação da contestação não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois o ordenamento jurídico
admite o contraditório diferido nas hipóteses legalmente previstas. 2. A autorização inicial dos reparos pela seguradora constitui elemento apto a demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito do segurado quanto à cobertura contratual. 3. Entraves logísticos inerentes à atividade securitária não afastam a mora contratual nem justificam a demora excessiva na conclusão dos reparos do veículo segurado. 4. O termo de quitação não alcança obrigação ainda não cumprida à época de sua assinatura. 5. Astreintes fixadas em valor proporcional ao porte econômico da seguradora e à necessidade de efetividade da tutela devem ser mantidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014218-28.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19.05.2026,
publ
. DJE 21.05.2026; TJMT, N.U 1021164-50.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19.08.2025,
publ
. DJE 22.08.2025; TJMT, N.U 1000158-84.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.03.2025,
publ
. DJE 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
(ID 226818825), que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos de origem.

Na origem,
Islandia
Vasconcelos de Menezes e Ronei Pilger dos Santos
, na condição de autores, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, objetivando a conclusão integral do reparo do veículo segurado e a disponibilização do veículo reserva previsto na apólice contratada.

A decisão agravada (ID 226818825) deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a seguradora
, conforme:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
ISLANDIA VASCONCELOS DE
MENEZES e
RONEI PILGER DOS SANTOS
em desfavor de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
todos qualificados.

Narra a exordial, em suma, que a requerente Islândia é titular de contrato de seguro automotivo junto à requerida, com vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026, que prevê expressamente cobertura para reparo do veículo e fornecimento de carro reserva por 30 dias.

Asseveram que em 28/11/2025 ocorreu sinistro envolvendo o veículo segurado (Renault
Duster
, placa RTU5E91), devidamente registrado em Boletim de Ocorrência. Afirmam que, embora o reparo tenha sido iniciado e autorizado pela seguradora em 16/12/2025, o serviço permanece inconcluso há mais de 90 dias, pois a requerida negou autorização para complemento de orçamento necessário ao conserto de dano no teto do veículo, decorrente do mesmo sinistro.

Sustentam que, paralelamente, ao tentarem acionar o benefício de carro reserva, foram submetidos a sucessivas exigências abusivas e injustificadas, incluindo indicação de terceiro com vínculo de parentesco específico, apresentação de cartão de crédito com limite entre R$ 700,00 e R$ 800,00 para caução, e restrição cadastral.

Relatam que, diante da recusa, foi oferecido voucher de transporte por aplicativo no valor de R$ 750,00, solução manifestamente inferior ao benefício contratado.

Daí porque, pugnam pela concessão de tutela de urgência para que a seguradora, no prazo de 24 horas, autorize o complemento de orçamento e providencie a conclusão do reparo, disponibilize veículo reserva, subsidiariamente custeie a locação realizada pelos requerentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

É o relatório.
DECIDO.

Recebo a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do CPC.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela robusta documentação acostada aos autos.

A apólice de seguro comprova a existência de contrato vigente entre as partes (vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026), com previsão expressa de cobertura compreensiva para o veículo segurado e, especialmente, do benefício de "Auto Reserva 30 dias", constante no campo "Serviços Complementares" da apólice.

O Boletim de Ocorrência no 2025.384090, lavrado pela Polícia Militar de Alta Floresta/MT em 28/11/2025, comprova a ocorrência do sinistro envolvendo o veículo segurado, caracterizado como colisão com danos materiais, conduzido pelo requerente Ronei.

O orçamento demonstra que a seguradora autorizou expressamente o reparo em 16/12/2025, reconhecendo a cobertura securitária, com valor total de R$ 9.349,90 e conclusão datada de 16/12/2025 com o status "Autorizado".

Os prints de conversas via WhatsApp evidenciam, de forma clara e inequívoca, a sucessão de exigências impostas pela seguradora para disponibilização do carro reserva, incluindo exigência de CNH em PDF do condutor indicado, exigência de cartão de crédito ativo com limite entre R$ 700,00 e R$ 800,00, restrição quanto ao grau de parentesco do condutor indicado, negativa de disponibilização do veículo sob fundamento de restrição cadastral, e oferta de voucher Uber de R$ 750,00 como alternativa ao carro reserva contratado.

Tais exigências, conforme se extrai da própria apólice de seguro, não constam expressamente do contrato, caracterizando inovação unilateral e abusiva, em flagrante violação aos
arts
. 6o, III e VI, 30, 39, V, e 54, §4o do CDC.

Ademais, a demora excessiva na conclusão do reparo (mais de 90 dias desde o sinistro) extrapola os limites da razoabilidade e caracteriza mora contratual, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação que regem as relações contratuais, especialmente as de consumo.

Portanto, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelos requerentes.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que os requerentes estão privados do uso do veículo segurado desde 28/11/2025, ou seja, há mais de três meses, sem que a seguradora tenha providenciado solução efetiva, seja pela conclusão do reparo, seja pela disponibilização do carro reserva contratado.

O veículo constitui bem essencial à rotina familiar. A requerente Islândia utiliza o automóvel para deslocamento ao trabalho, e o núcleo familiar depende do veículo para as atividades cotidianas.

A privação prolongada do bem tem gerado prejuízos concretos e contínuos, comprovados documentalmente pelas despesas com passagens rodoviárias para viagem familiar (R$ 958,53) e despesas com locação de veículo substituto (R$ 1.957,00).

Tais prejuízos são diários e progressivos, renovando-se a cada dia em que persiste a omissão da seguradora, caracterizando dano de trato sucessivo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, no prazo de 5 (cinco) dias:

a) Autorize imediatamente o complemento de orçamento solicitado pela oficina responsável para conclusão integral do reparo do veículo segurado (Renault
Duster
, placa RTU5E91), incluindo o conserto do dano no teto decorrente do sinistro, comprovando nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias após a autorização, as providências adotadas e o prazo estimado para conclusão do serviço;

b) Disponibilize aos requerentes veículo reserva, de categoria equivalente ao segurado, pelo prazo contratual de 30 (trinta) dias ou enquanto perdurar a indisponibilidade do automóvel em razão do sinistro, o que ocorrer por último, sem imposição de exigências não previstas expressamente na apólice, tais como restrições quanto ao grau de parentesco do condutor indicado, apresentação de cartão de crédito para caução ou análise de restrição cadastral;

FIXO multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento de cada uma das obrigações acima especificadas, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por obrigação, sem prejuízo do cumprimento da determinação e da responsabilização por perdas e danos, nos termos do art. 537 do CPC. A multa poderá ser revista, de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, caso se mostre insuficiente ou excessiva.

DESIGNE-SE audiência de conciliação/mediação, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos termos do art. 334 do CPC.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa da advogada, para comparecimento à solenidade designada.

CITE-SE a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório, devendo
comparecer pessoalmente
ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, §9o, CPC).

Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer das partes, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC).

DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores, competindo à requerida comprovar a regularidade da prestação do serviço securitário e a inexistência de falha na execução das obrigações contratuais assumidas.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com urgência e celeridade.

Nas razões recursais (ID 360883882), a agravante sustenta as seguintes teses:

1
) Cerceamento de defesa pela concessão de tutela de urgência antes da apresentação da contestação;

2
) Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória
.

Ao final, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento integral para revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a dilação do prazo de cumprimento para noventa dias úteis e a redução do valor da multa diária.

Apresentadas contrarrazões (ID 365879862), nas quais os agravados pugnam pela manutenção integral da decisão.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica dos autos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 361390863).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO(S):

ISLANDIA VASCONCELOS DE MENEZES
e
RONEI PILGER DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, processo no 1001753-63.2026.8.11.0007, originário da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à seguradora a autorização do complemento orçamentário para conclusão integral do reparo do veículo segurado, incluindo o dano no teto, bem como a disponibilização de veículo reserva de categoria equivalente, vedada a imposição de exigências não previstas na apólice, sob pena de multa diária de R$ 200,00 por obrigação, limitada a R$ 10.000,00 cada.

A agravante, por sua vez, insurge-se contra a decisão sustentando, em síntese, que a concessão da tutela antes da apresentação da contestação configuraria cerceamento de defesa, que estariam ausentes os requisitos legais para a medida, que haveria termo de quitação válido outorgado pelos agravados, que o dano no teto não guardaria relação com o sinistro, que fatores alheios ao seu controle justificariam os atrasos, e que tanto o prazo fixado quanto o valor da multa seriam desproporcionais.

Os agravados, em contrarrazões, sustentam a plena regularidade da decisão, apontando a farta documentação que ampara as pretensões deduzidas e destacando que a própria conduta da seguradora ao longo do processo confirma a mora contratual alegada.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Cerceamento de defesa pela concessão de tutela de urgência antes da apresentação da contestação

A agravante sustenta que o deferimento da tutela de urgência em momento anterior à apresentação de sua contestação configuraria violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o provimento concedido corresponderia, em essência, ao próprio objeto principal da demanda.

Os agravados rechaçam a tese, asseverando que a tutela de urgência, por sua natureza, é estruturalmente concebida para operar em cognição sumária e sem a formação plena do contraditório, sendo o diferimento deste uma consequência inerente e legalmente autorizada da própria espécie de provimento.

A controvérsia, portanto, reside em saber se a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, ou antes da contestação, ofende as garantias processuais constitucionais da parte requerida.

O sistema processual civil vigente, ao disciplinar as tutelas provisórias, expressamente admite sua concessão sem a prévia manifestação da parte contrária, sempre que presentes os requisitos legais e quando a oitiva prévia puder comprometer a efetividade da medida.

Trata-se de opção legislativa deliberada, que não suprime o contraditório, mas o posterga para momento processual subsequente, preservando o direito de defesa em sua integralidade.

A seguradora, citada nos autos de origem, dispõe de todos os meios processuais para impugnar os fundamentos da decisão, seja pela via da contestação, seja pelo próprio instrumento ora manejado.

Não há, portanto, qualquer supressão do direito de defesa
,
há, quando muito, o seu exercício em momento diferido, o que é absolutamente compatível com o devido processo legal.

Ademais, a circunstância de a tutela deferida coincidir, em parte, com o pedido principal da demanda não a torna indevida nem configura julgamento antecipado do mérito.

A tutela satisfativa de urgência, por definição, antecipa provisoriamente os efeitos práticos do provimento final, e essa característica não pode ser invocada como fundamento para sua negação, sob pena de esvaziar completamente o instituto.

A propósito, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA DJEN. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEPÓSITO JUDICIAL DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 78.000,00, correspondente ao limite máximo de indenização previsto em apólice securitária, em razão de negativa de pagamento fundada em “gravame expirado” incidente sobre veículo sinistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de citação válida da seguradora agravante; (
ii
) estabelecer se a concessão de tutela de urgência antes da apresentação de contestação configura cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida de depósito judicial da indenização securitária; e (
iv
) verificar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação e das astreintes arbitradas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação eletrônica realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é válida quando a pessoa jurídica se encontra regularmente cadastrada nos sistemas eletrônicos, nos termos da Lei n. 11.419/2006. 4. A agravante não demonstra prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade de citação, especialmente porque ainda se encontrava em curso o prazo processual para apresentação de defesa. 5. A concessão de tutela provisória antes da apresentação de contestação não configura cerceamento de defesa quando fundada em elementos documentais suficientes à formação do convencimento inicial do magistrado. 6. O magistrado é o destinatário principal da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme os
arts
. 370 e 371 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. 7. Os documentos juntados aos autos evidenciam, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado, notadamente diante da existência de apólice vigente, da comprovação do sinistro e da própria conduta da seguradora ao indenizar terceiros envolvidos no mesmo evento. 8. A tutela deferida possui natureza reversível, pois o valor permanece depositado em conta judicial vinculada ao juízo até ulterior deliberação. 9. O prazo de 15 dias fixado para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional e compatível com a providência determinada. 10. As astreintes fixadas em R$ 500,00 diários, limitadas a R$ 20.000,00, atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter coercitivo e podendo ser revistas a qualquer tempo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação eletrônica realizada via DJEN é válida em relação à pessoa jurídica regularmente cadastrada nos sistemas eletrônicos processuais. 2. A concessão de tutela de urgência antes da apresentação de contestação não configura
cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento inicial do magistrado. 3. O depósito judicial do valor da indenização securitária constitui medida reversível e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 4. As astreintes podem ser fixadas em valor proporcional à obrigação imposta e são passíveis de revisão a qualquer tempo pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 536, § 1o, e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024,
DJe
19.06.2024; STJ,
AgRg
no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Sexta Turma, j. 28.02.2012,
DJe
21.03.2012; TJMT, Apelação Cível 1003286-60.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025. (N.U 1014218-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 21/05/2026)

A reversibilidade da medida e a possibilidade de sua revisão a qualquer tempo, inclusive mediante a apresentação de contestação robusta, são os mecanismos que o ordenamento oferece para equilibrar a proteção imediata do direito provável com a garantia de defesa da parte contrária.

A preliminar, portanto, não prospera.

2) Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória

A agravante sustenta que não estariam presentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, argumentando que a controvérsia dependeria de dilação probatória, que o dano no teto do veículo não guardaria nexo causal com o sinistro, que o termo de quitação firmado pelos agravados teria extinguido as obrigações reclamadas, que fatores logísticos alheios ao seu controle justificariam os atrasos verificados, e que o prazo de cinco dias e a multa de R$ 200,00 diários seriam desproporcionais à complexidade dos atos exigidos.

Os agravados sustentam que a documentação acostada à inicial demonstra, de forma suficiente para a cognição sumária, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, destacando que a própria seguradora reconheceu a cobertura ao autorizar inicialmente os reparos, que o termo de quitação não abrange o dano no teto, que os entraves logísticos integram o risco da atividade securitária e não podem ser transferidos ao consumidor, e que o prazo e a multa fixados são adequados à natureza das obrigações impostas.

A controvérsia central consiste em verificar se os elementos constantes dos autos de origem são suficientes, em sede de cognição sumária, para sustentar o deferimento da tutela de urgência nos termos em que foi concedida.

A análise dos elementos documentais que instruíram a inicial revela quadro fático suficientemente delineado para a concessão da medida em sede de cognição não exauriente.

A existência de contrato de seguro vigente com cobertura expressa para reparo do veículo e fornecimento de carro reserva está comprovada pela própria apólice.

A ocorrência do sinistro encontra respaldo no boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial.

A autorização inicial dos reparos pela própria seguradora, com emissão de orçamento aprovado, configura reconhecimento tácito e inequívoco da cobertura securitária, conduta que, por si só, fragiliza a alegação superveniente de ausência de nexo causal quanto ao dano no teto
,
sobretudo porque a agravante não instruiu o presente recurso com qualquer laudo técnico ou documento idôneo capaz de demonstrar, de forma concreta, os critérios que teriam embasado a negativa parcial de cobertura.

A alegação permanece, neste momento, no plano meramente argumentativo, insuficiente para afastar a tutela deferida na origem.

Quanto ao perigo de dano, a privação do uso do veículo por período que, à época da decisão agravada, já superava noventa dias, sem solução efetiva por parte da seguradora, caracteriza situação de dano contínuo e progressivo que justifica a intervenção judicial imediata.

A demora verificada, por sua extensão, ultrapassa os limites do razoável e evidencia mora contratual, independentemente das justificativas apresentadas pela seguradora quanto a entraves logísticos no fornecimento de peças
,
circunstâncias que, em princípio, inserem-se no risco próprio da atividade desenvolvida e não podem ser integralmente suportadas pelo consumidor que não lhes deu causa.

Em caso similar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. DEMORA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. ART. 18, § 1o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência,
determinando a disponibilização de veículo reserva à parte autora, pelo prazo de 15(quinze) dias, com fundamento na apólice de seguro contratada, em razão da demora superior a cinco meses na reparação do veículo sinistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a determinação judicial de fornecimento de carro reserva, por novo período, diante da privação prolongada do uso do veículo segurado, mesmo após a seguradora alegar já ter prestado esse serviço anteriormente conforme o contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual prevê expressamente a disponibilização de veículo reserva por até 15 dias em caso de sinistro coberto, sendo que a prorrogação do período é justificada diante da demora excessiva no conserto, superior a cinco meses, sem justificativa robusta da seguradora. 4. A probabilidade do direito está demonstrada com base na apólice e no aviso de sinistro regularmente protocolado, e o perigo de dano resulta da privação prolongada do veículo, impactando a rotina da consumidora. 5. A responsabilidade da seguradora não se limita à autorização do reparo, devendo atuar de forma diligente para viabilizar a efetivação das coberturas contratadas, inclusive mitigando os efeitos danosos do sinistro. 6. O art. 18, § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito à substituição do bem por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, quando não sanado o vício em até 30 dias. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece que a demora injustificada no reparo enseja a disponibilização de veículo reserva como forma de proteção ao consumidor. 8. A decisão impugnada encontra-se fundamentada, dentro dos limites legais e contratuais, e não configura abuso ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora tem o dever de fornecer carro reserva, mesmo após o prazo contratual inicial, quando houver demora injustificada na reparação do veículo sinistrado. 2. O contrato de seguro deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor e a falha na prestação do serviço. 3. A concessão de tutela de urgência é legítima quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o, I; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1007860-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11/07/2023, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 24/07/2023; TJMT, RAC no 0012478-28.2019.8.11.0055, Rel.a Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15/12/2021, DJE 19/12/2021. (N.U 1021164-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

I) EMENTA IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1027950-02.2024.8.11.0015, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a concessionária agravante forneça um carro reserva, conforme previsão contratual, sob pena de multa diária de R$ 500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito resta configurada pela existência do contrato de seguro com cláusula expressa de fornecimento de veículo reserva em caso de sinistro, bem como pela demonstração de que o evento ocorreu dentro da vigência contratual, tendo sido inicialmente reconhecido pela seguradora. 4. A negativa posterior da seguradora de fornecer o veículo reserva não se sustenta em elementos técnicos concretos e inequívocos, configurando resistência indevida ao cumprimento do contrato. 5. O perigo de dano decorre da privação da parte segurada do uso de um veículo essencial para seus afazeres diários, situação que justifica a tutela de urgência concedida. 6. Diante da presença dos requisitos legais, a decisão agravada deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de veículo reserva, quando previsto em contrato de seguro, deve ser garantido ao segurado na ocorrência de sinistro, salvo prova inequívoca de causa excludente de responsabilidade da seguradora. 2. A negativa da seguradora sem justificativa técnica robusta pode configurar descumprimento contratual e justificar a concessão de tutela de urgência para garantir o direito do segurado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019. (N.U 1000158-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

E ainda, o
argumento de que o termo de quitação firmado pelos agravados teria extinguido todas as obrigações reclamadas não resiste à análise, ainda que perfunctória.

Se o reparo do dano no teto não havia sido executado quando da assinatura do termo, como se extrai dos próprios elementos dos autos, é juridicamente inviável estender os efeitos liberatórios do documento a obrigação que sequer havia sido cumprida.

Além disso, a
pretensão de dilação do prazo de cumprimento para
90
dias úteis não encontra amparo nas circunstâncias do caso.

As obrigações impostas pela decisão agravada
,
autorização administrativa do complemento orçamentário e disponibilização do veículo reserva
,
consistem, em sua essência, em atos internos da seguradora que não demandam complexidade operacional incompatível com o prazo de cinco dias fixado pelo Juízo de origem.

A alegada dependência de terceiros e de fatores logísticos externos não justifica dilação de tal magnitude, especialmente considerando que o sinistro havia sido comunicado há mais de noventa dias sem solução efetiva.

Admitir prazo tão elástico equivaleria, na prática, a neutralizar completamente a efetividade da tutela concedida, perpetuando por meses adicionais a situação de mora já consolidada.

No que tange à multa cominatória, o valor diário de R$ 200,00, limitado ao teto de R$ 10.000,00 por obrigação, revela-se proporcional e adequado à finalidade coercitiva que lhe é inerente.

As astreintes não se confundem com penalidade nem com o objeto da demanda
,
sua função é induzir o cumprimento voluntário da ordem judicial, e sua calibração deve considerar tanto a capacidade econômica do obrigado quanto a gravidade do descumprimento.

Diante do porte econômico da instituição agravante e do tempo já transcorrido sem solução ao consumidor, o valor arbitrado não se mostra excessivo nem apto a gerar enriquecimento sem causa, revelando-se, ao contrário, módico em relação à dimensão do dano suportado pelos agravados.

A redução pretendida, além de desprovida de fundamento concreto, comprometeria a própria efetividade da medida judicial.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos de origem, não se revelando teratológica nem desprovida de amparo jurídico, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do agravo de instrumento, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 226818825), que deferiu a tutela de urgência nos termos em que foi concedida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026